Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÕES. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA E HARMONIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA CABÍVEL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP) restam comprovadas por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando não aventadas razões capazes de desmerecer o relato ou justificar incriminação imotivada do réu).
3. Quando as consequências da importunação sexual ultrapassam as comumente verificadas no tipo penal e afetam a saúde mental, não se restringindo à violação da liberdade sexual ou ao abalo sentimental da vítima, é cabível a valoração negativa da referida circunstância judicial e a consequente exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
4. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento e, de igual modo, analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Estando o valor fixado na sentença de acordo com esses parâmetros e, em todo o caso, sendo possível a complementação do montante na esfera cível, não há falar em aumento da indenização.
5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, ainda que a defesa não tenha pleiteado o benefício, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de ofício.
6. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Substituição da pena de ofício.